Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-40.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014150-40.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NEUZERI MORAES PAIVA - CPF: 468.917.811-91 (EMBARGANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO.

EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do credor fiduciário, reconhecendo a validade da consolidação da propriedade fiduciária, mas declarando nulo o leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal da devedora.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão quanto à exigência de planilha pormenorizada do débito na notificação para purgação da mora; e avaliar a contradição na adoção de critérios distintos para notificação da mora e intimação para leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação para purgação da mora deve conter planilha pormenorizada do débito, conforme exigência expressa do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, requisito formal indispensável para assegurar ao devedor o pleno conhecimento da extensão de sua dívida.

4. Configura contradição a adoção de critérios distintos para avaliar a regularidade da notificação para purgação da mora e da intimação para os leilões, quando ambos os atos exigem, por força de lei, a ciência inequívoca do devedor fiduciante.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A notificação para purgação da mora deve conter planilha pormenorizada do débito, conforme exigência do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para
“reformar parcialmente a sentença e declarar a validade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, mantendo, contudo, a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal da apelada quanto à sua realização”.

A embargante alega que o acórdão embora tenha declarado a nulidade do leilão extrajudicial pela ausência de intimação pessoal da devedora, deixou de enfrentar pontos essenciais da controvérsia e incorreu em contradição lógica ao validar a consolidação da propriedade fiduciária com base apenas em certidão cartorária, sem comprovação de ciência efetiva da devedora.

Relata que a consolidação da propriedade fiduciária é nula, pois não houve notificação pessoal válida para purgação da mora, contrariando o art. 26 da Lei nº 9.514/97, que exige a apresentação de planilha pormenorizada do débito e a comprovação de ciência inequívoca do devedor.

Aduz que a simples lavratura de certidão cartorária não supre a necessidade de intimação pessoal, sendo insuficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Argumenta que houve violação ao direito de preferência da devedora previsto no art. 27, §2º-B da Lei nº 9.514/97, pois a ausência de intimação pessoal impediu o exercício dessa faculdade legal de readquirir o imóvel pelo valor da dívida.

Diz ainda que a omissão compromete princípios constitucionais como o direito à moradia (art. 6º da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), além de normas do Código de Defesa do Consumidor, que garantem o direito à informação adequada e proteção contra práticas abusivas.

Sustenta que o acórdão também não analisou fundamentos constitucionais e consumeristas expressamente invocados, como os
arts
. 5º, LIV e LV, da CF, art. 6º do CDC, e art. 421 do Código Civil, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Destaca que há contradição

no julgado ao reconhecer a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, mas validar a constituição em mora com base apenas em certidão, o que compromete a lógica e coerência da decisão.

Menciona que a ausência de enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados prejudica o acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer o prequestionamento explícito das normas jurídicas relevantes para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Por fim, pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas e que seja reconhecida a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, além da nulidade do leilão, pela ausência de notificação válida para purgação da mora.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id 312558856.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante aponta omissões e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a validade da consolidação da propriedade fiduciária, mas declarando nulo o leilão extrajudicial realizado sem a devida intimação pessoal da devedora.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão relativa à ausência de planilha pormenorizada do débito na notificação para purgação da mora, requisito previsto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, bem como a ausência de comprovação de ciência inequívoca da devedora.

O acórdão, ao reconhecer a validade da consolidação da propriedade fiduciária com base apenas na certidão de notificação cartorária, não examinou especificamente o cumprimento do requisito legal referente à apresentação de planilha pormenorizada do débito, elemento essencial para a regular constituição em mora do devedor fiduciante.

De fato, o art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97 estabelece que a intimação do devedor fiduciante deve conter
"a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação"
. Trata-se de requisito formal indispensável, que visa assegurar ao devedor o pleno conhecimento da extensão de sua dívida para que possa exercer, de modo efetivo, seu direito de purgar a mora.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a ausência de discriminação pormenorizada do débito na notificação para purgação da mora constitui vício que compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Isso porque tal omissão afeta diretamente o exercício do direito de defesa do devedor, que fica impossibilitado de conhecer com precisão o montante necessário para a purgação da mora.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária não respeitou o disposto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à ausência de planilha discriminada de débitos, laudo de avaliação atualizada e documentos aptos à purgação da mora, impõe-se a suspensão do leilão extrajudicial”. (N.U 1007067-45.2025.8.11.0000, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI Nº 9.514/97. PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A DATA DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES. PROVAS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I E II, CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Para fins da intimação com vistas à purgação da mora de débito constituído em alienação fiduciária, é necessário instruir o ato de comunicação com a planilha pormenorizada da dívida, incluindo tributos e outras taxas (
art
. 26 da Lei nº 9.514/97), sem a qual é impossível ter noção da legalidade do montante cobrado, porquanto se trata de documento não comum às partes contratantes (precedente desta Corte) e imprescindível para a averiguação de eventual adimplemento substancial do contrato. 2. É da parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
do
requerido trazer elementos comprobatórios de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse mesmo direito. No caso, tendo em vista que a instituição bancária não trouxe aos autos nenhum documento comprovando que o demandante foi intimado das datas de realizações dos leilões, viável o acolhimento do pedido inicial. 3. Ante o desprovimento do apelo, a majoração da verba honorária recursal é medida que se impõe, nos moldes do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJGO 5266152-83.2017.8.09 .0051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADDE DE DÉBITO C/C NULIDADE DE INTIMAÇÃO - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 26, § 1º, DA LEI 9.514/97 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PLANILHA DE DÉBITO - AUSÊNCIA - NULIDADE DO PROCEDIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. - Para fins de constituição do devedor em mora, é necessário envio de notificação, necessariamente pelo oficial de cartório de registro de imóveis, em que conste o valor pormenorizado do débito, com indicação das parcelas vencidas, os juros, remuneratórios e moratórios, incidentes sobre o valor, e demais encargos - Em razão da não obediência aos requisitos legalmente previstos, a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciária é nula, o que ocasiona na nulidade de todos os demais atos expropriatórios posteriores”. (TJMG - Apelação Cível: 50092193020238130479, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/09/2024)

No caso em análise, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de certidão cartorária atestando a realização da notificação, não houve exame específico quanto ao conteúdo dessa notificação, especialmente no que se refere à presença da planilha detalhada do débito exigida pela lei. Tal omissão, de fato, compromete a completude da prestação jurisdicional e merece ser sanada.

Desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou os requisitos legais previstos na Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à constituição válida em mora dos devedores fiduciantes; (
ii
) estabelecer se a ausência de prejuízo material à parte autora afasta a nulidade do procedimento, com fundamento no princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora é requisito formal indispensável para a consolidação da propriedade fiduciária, conforme o art. 26 da Lei nº 9.514/97, devendo ser realizada por notificação pessoal com todas as informações necessárias ao exercício do direito de purgação da mora.

4. A instituição financeira não comprova nos autos o conteúdo da notificação enviada aos devedores, inviabilizando a aferição da regularidade do procedimento de intimação exigido legalmente.

5. A mera ciência inequívoca da mora não supre a formalidade exigida pela Lei nº 9.514/97, não sendo aplicável o princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
” para afastar a nulidade do procedimento de consolidação.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da intimação pessoal com conteúdo adequado impõe a nulidade da consolidação da propriedade e do leilão subsequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consolidação da propriedade fiduciária exige, como condição de validade, a notificação pessoal do devedor com todas as informações previstas no art. 26 da Lei nº 9.514/97.

2. A ausência de comprovação do conteúdo da notificação pessoal impede a valida constituição em mora do devedor e acarreta a nulidade do procedimento de consolidação.

3. O princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
” não se aplica quando há descumprimento de formalidade legal essencial ao exercício do direito de purgar a mora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.05.2024; TJGO, Ap. Cível 0516308-57.2018.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 22.06.2020”.
(N.U 1047753-24.2023.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
, com efeitos
infringentes, para
julgar
p
rocedente a Ação
Anulatória para
declarar a nulidade não apenas do leilão extrajudicial, mas também da própria consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, determinando o restabelecimento da propriedade do imóvel à embargante, com a devida averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, às expensas do embargado.

Por consequência,
inverto integralmente a sucumbência em desfavor do Banco.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025